Tribunal: TJMT
Processo: 1015679-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015679-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS SANTOS SOUSA - CPF: 106.411.643-43 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVARLEY GOMES DOS SANTOS - CPF: 049.883.391-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS CRUZ - CPF: 109.902.851-54 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – REQUISITOS

DA CUSTÓDIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
– DENÚNCIA QUE APONTA CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na manutenção do decreto prisional quando este apresenta fundamentação idônea, fundada na gravidade concreta do crime, apta a demonstrar a periculosidade do paciente que, supostamente agiu por motivo torpe, juntamente com outro corréu, pois teriam matado a vítima no contexto de tráfico de drogas e organização criminosa.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vinicius Santos Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 5.6.2023, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, segregação posteriormente convertida em preventiva ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores para a segregação provisória, dada a inexistência de elementos probatórios que indiquem sua participação, bem ainda a inidoneidade dos argumentos utilizados, por ter caráter genérico, sem o devido apontamento acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do pretenso beneficiário.

Registra que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo nenhum indicativo de que integre facção criminosa.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que possa responder aos termos do processo em liberdade.

Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

174575157.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 122817518.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 175088666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

A impetrante defende a ausência de demonstração cabal acerca da participação do paciente no crime, bem ainda a falta de apontamentos de elementos concretos quanto ao
periculum libertatis
.

Sem razão, contudo
.

No que concerne às alegações de negativa de autoria, vislumbrada pelo juízo
a quo
a existência de prova suficiente para a persecução penal, havendo inclusive o recebimento da denúncia – Id. 121792112, autos n. 1000977-38.2023.8.11.0017, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
.

No caso, o decreto prisional encontra-se assim fundamentado:

“... III. DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Quanto à prova de materialidade, consta dos autos laudo fotográfico do corpo da vítima (ID 119735954), com evidentes sinais de violento esfaqueamento em data recente, bem como restringida por uma corda.

Acerca dos indícios de autoria, o vídeo de câmera de segurança ID 119736041 retrata a vítima acompanhada do suspeito Gilvarley no local dos fatos, por volta das 02h40min.Logo após, por volta das 03h07min, o vídeo de ID 119733996 mostra novamente Gilvarley, dessa vez com seu rosto oculto com a mesma camiseta que utilizava anteriormente, desacompanhado da vítima.

Em seguida, a filmagem revela ainda a presença do custodiado Vinicius no local dos fatos, por volta das 03h30min do mesmo dia, acompanhado de terceira pessoa ainda não identificada.

Ademais, conforme termo de exibição e apreensão de ID 119735942, o custodiado Gilvarley foi encontrado em posse de um canivete ensanguentado e, em entrevista informal gravada, confessou ter dilacerado a garganta da vítima (ID 119733999).

Portanto, diante de todos os elementos probatórios reunidos até o presente momento, tem-se que está devidamente comprovada a autoria do delito de homicídio, bem como resta satisfatoriamente evidenciada a autoria que recai sobre os custodiados.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Justifico que, muito embora os custodiados não tenham registros de antecedentes criminais e possuam domicilio certo,
encontra-se presente o requisito periculum in libertatis, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada
.

Compulsando os autos, verifico que o modo supostamente utilizado pelo custodiado para a prática do delito não é comum, revelando-se, na realidade, em conduta gravíssima, pois
a vítima foi atraída a local ermo e afastado, sendo surpreendido com golpes de faca na garganta e no tórax, bem como restringidos seus movimentos com cordas, o que revela distinto requinte de crueldade na conduta imputada.

Além disso, após consumar-se o fato, o custodiado Gilvarley confessou, com tranquilidade, a autoria do fato, aduzindo que esfaqueou a garganta da vítima, sem esboçar reação (ID 119733999).

Assim, não obstante as circunstâncias judiciais, em tese, favoráveis dos custodiados, a prisão preventiva deve ser decretada, pois verificada a gravidade concreta do delito, bem como o risco de fuga da comarca da culpa além do risco à ordem pública e à instrução criminal.

O perigo gerado pela liberdade dos suspeitos pode ser visualizado também na perspectiva da conveniência da instrução criminal,
vez que o custodiado Gilvarley evadiu-se da equipe policial, bem como o custodiado Vinicius informou que deseja retornar ao Estado do Maranhão, onde reside sua família, havendo fortes indícios de que ambos os acusados pretendem evadir-se do distrito da culpa, caso em liberdade
.

[...]

Nessa quadra, lista-se que a prisão preventiva está calcada na gravidade concreta da conduta perpetrada, no potencial risco de fuga e na necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, incisos I e II, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional...”
– Id. 119850216, autos n. 1000960-02.2023.8.11.0017.

Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, pois fundou a necessidade da custódia na gravidade concreta do crime, apta a demonstrar a periculosidade do paciente que, supostamente agiu por motivo torpe, juntamente com outro corréu, pois teriam matado a vítima no contexto de tráfico de drogas e organização criminosa – Id. 121381379, vide denúncia.

Nessa linha, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.

Assim, na ausência de argumentos relevantes que desconstituam a conclusão deliberada pelo juízo da causa, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023